Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mediante o qual se pretendia a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos incidentes sobre veículo automotor, bem como à exclusão do nome do \agravante dos registros de dívida ativa e dos cadastros restritivos de crédito, sob a alegação de que o referido bem teria sido objeto de alienação fiduciária por meio de procuração pública, sem a devida formalização da transferência junto ao órgão competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais a serem apreciadas: (I) verificar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito alegado; e (II) aferir se se encontra configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do alegado direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A assertiva de que a outorga de procuração pública irrevogável e irretratável equivaleria à cessão de direitos e à transferência das responsabilidades inerentes ao veículo demanda análise aprofundada dos fatos e da cadeia de negócios jurídicos subsequentes, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.
5. A controvérsia acerca da efetiva desvinculação do agravante da propriedade e das obrigações relacionadas ao automóvel reclama dilação probatória, circunstância que afasta, neste momento, a probabilidade de provimento recursal necessária à concessão da medida de urgência.
6. De igual modo, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto o negócio jurídico em discussão remonta ao ano de 2008, inexistindo perigo atual apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se encontram presentes quando a controvérsia reclama dilação probatória. 2. A inexistência de perigo atual afasta a medida excepcional, sobretudo quando os fatos controvertidos remontam a período pretérito e distante, circunstância que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.